Tribunal: TJSP
Processo: 0520542-36.2010.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licença-Prêmio
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ORDINÁRIA. Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção do julgado, nos termos do art. 1040, II, CPC. Aplicação da Lei no 11.960/09. O julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema 810, pacificou a questão dos consectários legais incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Publica. JUROS DE MORA. Aplicação do disposto na Lei no 11.960/09, no que

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ORDINÁRIA. Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção do julgado, nos termos do art. 1040, II, CPC. Aplicação da Lei no 11.960/09. O julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema 810, pacificou a questão dos consectários legais incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Publica. JUROS DE MORA. Aplicação do disposto na Lei no 11.960/09, no que diz respeito aos juros moratórios que devem seguir o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F, da Lei no 9494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09. CORREÇÃO MONETARIA pela Tabela Prática do TJSP (IPCA-E). Aplicação do Tema 905 do STJ para período anterior a 2009. Retratação acolhida para adequação ao Tema 905, do STJ.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001833
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
0520542-36.2010.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e ESTADO DE SÃO PAULO, são
agravados AIDA MARIA SALINAS FONSECA (E OUTROS(AS)) e ANTONIO
LOURENÇO CUSTÓDIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Retratação
acolhida para adequação ao Tema 905, do STJ, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
PAULO GALIZIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 0520542-36.2010.8.26.0000 -Voto no 19666
2
VOTO No 19666
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 0520542-36.2010.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO VARA DAS EXECUÇÕES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
AGRAVANTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADOS: AIDA MARIA SALINAS FONSECA E OUTROS
JUIZA: ALEXANDRA FUCHS DE ARAUJO
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ORDINÁRIA. Devolução à
Turma Julgadora para adequação ou manutenção do
julgado, nos termos do art. 1040, II, CPC. Aplicação da Lei
no 11.960/09. O julgamento do Recurso Extraordinário no
870.947/SE, Tema 810, pacificou a questão dos consectários
legais incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda
Publica. JUROS DE MORA. Aplicação do disposto na Lei
no 11.960/09, no que diz respeito aos juros moratórios que
devem seguir o índice de remuneração da caderneta de
poupança, nos termos do artigo 1o-F, da Lei no 9494/97, com
a redação dada pela Lei no 11.960/09. CORREÇÃO
MONETARIA pela Tabela Prática do TJSP (IPCA-E).
Aplicação do Tema 905 do STJ para período anterior a
2009. Retratação acolhida para adequação ao Tema 905, do
STJ.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
proferida nos autos da execução movida contra a Fazenda Pública Estadual que declarou a
existência de diferença entre o valor depositado pelo executado e o efetivamente devido aos
autores e determinou a complementação do depósito. Para apuração da correção monetária,
ficou determinada a aplicação da Tabela Prática do Tribunal de Justiça que emprega o INPC
e juros moratórios na forma do artigo 1o-F da Lei 9494/97, com redação dada pela MP
2180-35 DE 24/08/2001. (fls. 74/75).
O agravante sustenta, em síntese, que o valor devido deve ser
apurado na forma da Lei 11960/09, cuja incidência ocorre a partir de 30/06/2009, de modo
que, em todos os débitos da Fazenda, devem ser aplicados os índices oficiais de
remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.
Requer, ao final, o provimento do recurso (fls. 2/18).
A Turma Julgadora negou provimento, sob o fundamento de que “a
vigência da lei 11960/09, não altera a taxa de juros e o critério de correção pelo fato do STJ
ter decidido que essa lei, a 11.960.09, apenas se aplica às ações promovidas após a sua
edição (ED em REsp 107.123-2 e 107.807-9), não se aplicado ao presente caso, portanto.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 0520542-36.2010.8.26.0000 -Voto no 19666
3
(fls. 89/90).
Ao recurso Especial interposto (fls. 91/97) sobreveio o julgamento
do mérito do REsp no 1.492.221/PR, Tema 905 e, em cumprimento à determinação contida
no artigo 1040, II, do Código de Processo Civil, o Exmo. Presidente da Seção de Direito
Público, deste E. Tribunal, determinou a devolução dos autos a esta Turma Julgadora para
eventual adequação do julgado e/ou manutenção da decisão (fls. 138/140).
É O RELATÓRIO.
Conhece-se aqui da ocorrência de hipótese ensejadora de
retratação no que diz respeito aos juros e à correção monetária.
Isso porque, consignou-se, no julgamento do RE no 870947, que
os juros de mora devem ser calculados com base no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a
redação dada pela Lei 11.960/2009, dada sua constitucionalidade no que tange às relações
obrigacionais que não têm natureza tributária e que o índice de correção monetária deve ser
utilizado
por ser adequado a capturar a variação de preços da economia e retratar a
inflação do País num dado período é o IPCA-E.
Necessário esclarecer que o Tribunal de Justiça de São Paulo
conta com três tabelas práticas para cálculo de atualização monetária. A que deve ser
empregada no presente caso é a que utiliza o IPCA-E.
Nesse ponto, de se mencionar que o acórdão proferido no
julgamento do REsp. 1.492.221/PR, referente ao Tema 905 do STJ, firmou a tese de que: “
(...) 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As
condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos
seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples);
correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a
junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de
julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção
monetária: IPCA-E (...)”
Com isso, revendo posicionamento anterior, adota-se nova
orientação acerca deste tema, para determinar o cumprimento do decidido no Recurso
Especial 1.492.221/PR.
Diante do exposto, acolhe-se a presente retratação para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 0520542-36.2010.8.26.0000 -Voto no 19666
4
adequação da decisão de fls. 89 ao Tema 905 do STJ, a fim de determinar o pagamento
dos correspondentes valores, com correção monetária desde as datas em que deveriam
ter sido pagos considerando a Tabela Prática do Tribunal, índice IPCA-E e juros de mora a
partir da citação sendo até junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês e a partir de julho/2009:
juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança.
PAULO GALIZIA
Relator